Tribunal: TJSP
Processo: 9000154-73.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que reconheceu a prática de falta grave. Insurgência defensiva. Alegada falta de provas ou desclassificação para falta média. Inviabilidade. Reeducando que se nega a retornar à sua cela, dizendo que não mais cumpriria pena nesta unidade prisional. Devidamente advertido sobre as consequências de sua conduta, o reeducando manteve sua postura indisciplinada. Conduta

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que reconheceu a prática de falta grave. Insurgência defensiva. Alegada falta de provas ou desclassificação para falta média. Inviabilidade. Reeducando que se nega a retornar à sua cela, dizendo que não mais cumpriria pena nesta unidade prisional. Devidamente advertido sobre as consequências de sua conduta, o reeducando manteve sua postura indisciplinada. Conduta presenciada por dois agentes penitenciários. Mantida a falta grave consistente em desobediência.

Dias remidos. Perda de 1/3. Conduta sem violência ou vandalismo. Suficiência da fração de 1/6. Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000154-73.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante JONATHAN DE BARROS SIFRONIO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao agravo defensivo apenas para fixar em 1/6 a perda dos
dias remidos, mantendo-se, no mais, a r. decisão atacada. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000154-73.2020.8.26.0482 -Voto no
2
Agravo em execução no 900154-73.2020.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Jonathan de Barros Sifronio
Agravado: Ministério Público
VOTO No. 23.876
Agravo em execução. Decisão que reconheceu a prática de
falta grave. Insurgência defensiva. Alegada falta de provas
ou desclassificação para falta média. Inviabilidade.
Reeducando que se nega a retornar à sua cela, dizendo que
não mais cumpriria pena nesta unidade prisional.
Devidamente advertido sobre as consequências de sua
conduta, o reeducando manteve sua postura indisciplinada.
Conduta presenciada por dois agentes penitenciários.
Mantida a falta grave consistente em desobediência.
Dias remidos. Perda de 1/3. Conduta sem violência ou
vandalismo. Suficiência da fração de 1/6. Agravo
parcialmente provido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto pelo JONATHAN DE BARROS SIFRONIO contra a
decisão de fls. 28/28v, proferida em 13/02/20 pelo MM. Juiz de
Direito, Dr. Atis de Araújo Oliveira, da Vara das Execuções
Criminais de Presidente Prudente, que reconheceu e prática de
falta grave pelo reeducando e determinou a perda de 1/3 dos dias
remidos.
Irresignada, a defensoria pública interpôs

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000154-73.2020.8.26.0482 -Voto no
3
recurso
de
agravo
alegando
fragilidade
probatória.
Subsidiariamente, requer a desclassificação para falta média e a
redução dos dias remidos declarados perdidos (fls. 30/34).
O recurso foi respondido (fls. 36/40), a
decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 42) e a d.
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento ao
reclamo (fls. 48/51).
É o relatório.
Segundo consta do comunicado de evento
da Secretaria da Administração Penitenciária, em 09/07//2019,
por volta de 16h, JONATHAN recusou-se a retornar para o
interior de sua cela, afirmando que não mais cumpriria pena
nesta unidade prisional. O reeducando foi informado que a
manutenção de tal comportamento ensejaria falta disciplinar,
contudo, o detento manteve sua postura, recusando-se a
permanecer no pavilhão habitacional.
Interrogado no curso do procedimento
administrativo, JONATHAN se valeu de seu direito constitucional
ao silêncio e se recusou a assinar o termo de declarações.
Odair José declarou ser agente de
segurança penitenciária e, no dia fatos, ao final da tarde, o
reeducando não quis retornar para sua cela, afirmando que não
mais pretendia continuar nesta unidade penitenciária. O
depoente, então, o advertiu, informando que a recusa
caracterizaria falta disciplinar. Nada obstante, JONHATHAN foi
irredutível, razão pela qual foi encaminhado ao pavilhão
disciplinar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000154-73.2020.8.26.0482 -Voto no
4
No mesmo sentido foi o depoimento do
agente de segurança Carlos Roberto. Relatou trabalhar na
“gaiola” do pavilhão habitacional, tendo presenciado o momento
no qual JONATHAN afirmou a Odair que não retornaria para sua
cela. Confirmou ter sido advertido por Odair sobre as
consequências de sua conduta, tendo o reeducando mantido seu
comportamento indisciplinado.
Do conjunto probatório coligido, não resta
dúvidas quanto à caracterização da falta disciplinar.
Sobre a validade do depoimento prestado
pelos agentes penitenciários, já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
Registre-se entendimento deste Tribunal
no
sentido
de
que
a
prova
oral
produzida, consistente em declarações
coesas dos agentes de segurança
penitenciária se mostraram suficientes
para a caracterização da falta como
grave [...]. A Jurisprudência é pacífica no
sentido
de
inexistir
fundamento
o
questionamento, a priori, das declarações
de servidores públicos, uma vez que suas
palavras se revestem, até prova em
contrário, de presunção de veracidade e
de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral. (STJ, AgRg no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000154-73.2020.8.26.0482 -Voto no
5
HC 562.216/SP, 5a T., rel. Reynaldo
Soares da Fonseca, j. em 26/05/2020,
grifamos)
Não se nega ser lícito ao condenado
requerer sua transferência para outro estabelecimento prisional,
desde que atendido o regime de cumprimento de pena, nos
termos do art. 22, XXVII, do Regimento Interno das Unidades
Prisionais do Estado de São Paulo.
Não se deve admitir, entretanto, que tal
solicitação se dê de forma a tumultuar a ordem do
estabelecimento prisional, mormente quando implicar em
desatendimento a ordem legal de agentes de segurança
penitenciária.
Se pretende o reeducando ser transferido
a estabelecimento mais próximo de sua família, deve buscar tal
objetivo através dos meios regulamentares, sem excessos ou
transgressões.
Assim, de rigor o reconhecimento da falta
grave, nos termos do art. 50, VI, c.c. art. 39, II e V, ambos da Lei
de Execuções Penais.
Assim, estando a conduta do reeducando
devidamente prevista como falta disciplinar de natureza grave,
não se há falar em desclassificação para falta média.
No mais, considerando as circunstâncias
da falta disciplinar, inexistindo violência ou ato de vandalismo por
parte do reeducando, entendo ser suficiente e adequada a perda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000154-73.2020.8.26.0482 -Voto no
6
de 1/6 dos dias remidos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao agravo defensivo apenas para fixar em 1/6 a perda
dos dias remidos, mantendo-se, no mais, a r. decisão atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator